Tribunal: STF
Processo: HC 79870
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus.
      - Esta Corte, por seu Plenário (HC 72.131), já firmou o
entendimento de que, em face da Carta Magna de 1988,persiste a
constitucionalidade da prisão civil do depositário infiel em se
tratando de alienação fiduciária, bem como que o Pacto de São José
da Costa Rica, além de não poder contrapor-se ao disposto no artigo
5º, LXVII, da mesma Constituição, não derrogou, por ser norma
infraconstitucional geral, as normas infraconstitucionais especiais
sobre prisão civil do depositário infiel.
     - A essas considerações, acrescenta-se outro fundamento de
ordem constitucional para afastar a pretendida derrogação do
Decreto-Lei nº 911/69 pela interpretação dada ao artigo 7º, item 7º,
desse Pacto. Se se entender que esse dispositivo, que é norma
infraconstitucional, revogou, tacitamente, a legislação também
infraconstitucional interna relativa à prisão civil do depositário
infiel em caso de depósito convencional ou legal, essa interpretação
advirá do entendimento, que é inconstitucional, de que a legislação
infraconstitucional pode afastar exceções impostas diretamente pela
Constituição, independentemente de lei que permita impô-las quando
ocorrer inadimplemento de obrigação alimentar ou infidelidade de
depositário.
      Habeas corpus indeferido.